Tribunal: TJPA
Processo: 0005676-10.2016.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? COMETIMENTO DO DELITO SOB DOMINIO DE VIOLENTA EMOÇÃO O QUE ENSEJARIA O HOMICIDIO PRIVILEGIADO ? Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio qualificado e ainda que o apelante alegue, em sede recursal, que agiu sob o domínio de violenta emoção, tal tese não foi levantada e analisada em plenário. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO.REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? Quanto a alteração da pena-base o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. No tocante a atenuante da confissão espontânea, o juízo singular deixou de aplicá-la em razão de ter sido esta qualificada. Ocorre que o entendimento já pacificado dos nossos tribunais superiores é que ainda assim é cabível. Nesse sentido, atenuo em 01 (um) ano a pena. Foi aplicada ainda, indevidamente como agravante genérica o motivo fútil, já utilizada na tipificação do crime, o que causa bis in idem, procedo assim a sua exclusão. Dessa forma, realizado os ajustes na segunda-fase da dosimetria da pena, a reprimenda resultará em 14 (quatorze) anos de reclusão. Procedida sobre esta a diminuição referente a tentativa, fixada pelo Magistrado em 1/3 (um terço), a pena final resultará como definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado. Deve ainda ser excluída a pena de multa aplicada na sentença, vez que não prevista no tipo penal do homicídio qualificado. Assim, como a fixação da indenização à vítima, por não ter pedido expresso nesse sentido, consoante reiteradamente vem decidindo esta turma. Quanto ao pedido de detração, do período de oito meses que esteve preventivamente custodiado, nos termos do § 2º do artigo 387 do CPP, não resultará na alteração do regime prisional fixado, devendo o referido período de custódia ser observado junto ao juízo da execução da pena. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TERRA SANTA
APELANTE:
BRUNO MACHADO AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005676-10.2016.8.14.0128
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - COMETIMENTO DO DELITO SOB DOMINIO DE VIOLENTA EMOÇÃO O QUE ENSEJARIA O HOMICIDIO PRIVILEGIADO - Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, evidenciam a autoria delitiva na prática do crime de homicídio qualificado e ainda que o apelante alegue, em sede recursal, que agiu sob o domínio de violenta emoção, tal tese não foi levantada e analisada em plenário. Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - Quanto a alteração da pena-base o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. No tocante a atenuante da confissão espontânea, o juízo singular deixou de aplicá-la em razão de ter sido esta qualificada. Ocorre que o entendimento já pacificado dos nossos tribunais superiores é que ainda assim é cabível. Nesse sentido, atenuo em 01 (um) ano a pena. Foi aplicada ainda, indevidamente como agravante genérica o motivo fútil, já utilizada na tipificação do crime, o que causa
bis in idem
, procedo assim a sua exclusão. Dessa forma, realizado os ajustes na segunda-fase da dosimetria da pena, a reprimenda resultará em 14 (quatorze) anos de reclusão. Procedida sobre esta a diminuição referente a tentativa, fixada pelo Magistrado em 1/3 (um terço), a pena final resultará como definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado. Deve ainda ser excluída a pena de multa aplicada na sentença, vez que não prevista no tipo penal do homicídio qualificado. Assim, como a fixação da indenização à vítima, por não ter pedido expresso nesse sentido, consoante reiteradamente vem decidindo esta turma. Quanto ao pedido de detração, do período de oito meses que esteve preventivamente custodiado, nos termos do § 2º do artigo 387 do CPP, não resultará na alteração do regime prisional fixado, devendo o referido período de custódia ser observado junto ao juízo da execução da pena.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém,10 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE TERRA SANTA
APELANTE:
BRUNO MACHADO AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005676-10.2016.8.14.0128
R e l a t ó r i o

BRUNO MACHADO AZEVEDO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10.09.2016 o acusado, apresentando sinais de embriaguez e proferindo palavrões, entrou no estabelecimento da vítima, o Sr. Mario Rubens Cavalcante e após ingerir bebida alcoólica e sentar-se na mesa com outros clientes, a vítima pediu para que o acusado levantasse da cadeira e se retirasse bar.

Após a sua saída, o acusado retornou com gargalho de uma garrafa e desferiu um golpe nas costas da vítima, ocasionando perfuração da pleura. O Sr. Mario Cavalcante Filho, no intuito de proteger seu pai, travou luta corporal com o acusado, sendo quatro vezes atingido pelo acusado com o instrumento cortante.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Bruno Machado Azevedo a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, uma vez que o Conselho de Sentença dissociou das provas constantes dos autos, devendo, assim, ser submetido a novo julgamento e, alternativamente reforma na dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja excluída a pena de multa aplicada ao apelante. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, há declarações da vítima e depoimentos testemunhais (fls. 18/19, mídia), que são uníssonos e coerentes entre si, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, descrevem os fatos, afirmando que ¿bebido¿ o acusado atingiu a vítima com um gargalho de garrafa pelas costas. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, descrevendo as lesões sofridas.

Assim, o
Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime,
não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.

Com relação a reforma da pena-base
, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

De tal modo, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
mantenho a pena base aplicada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Concernente a atenuante da confissão espontânea
, dos autos verifica-se que o juízo singular justificou a não aplicação em razão de ter sido esta qualificada. Ocorre que já é entendimento pacífico dos nossos tribunais superiores de que a confissão mesmo que qualificada enseja a referida atenuante, inclusive em processos do tribunal do júri, quando alegada pelo réu em seu depoimento.

Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes a respeito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
5.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
6.
Evidenciado que a Corte Estadual afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o paciente não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, 'd' do CP.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena aos pacientes, fixando-as em 38 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão para Carlos Alberto, 36 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão para Gabriel, e 34 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão para Leandro.
(HC 591.095/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). Grifo nosso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO ATENUANTE E AGRAVANTE. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E JULGADOS ANTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há contradição a ser reconhecida no presente caso, a despeito de as instâncias ordinárias indicarem a alegação de legítima defesa pelo paciente, deixou-se de sopesar a confissão na segunda fase da dosimetria. [...]
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar
(HC 478.741/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/2/2019).
2.
Entendimento no sentido de que a confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). Grifo nosso

Nesse sentido, atenuo em 01 (um) ano a pena-base pela confissão espontânea.

Ainda na segunda-fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo singular julgando parcialmente procedente a o pedido formulado na denúncia, condena o recorrente nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II, do CPB, fixando a pena corporal com base na tipificação do homicídio qualificado pelo motivo fútil. Ocorre que na segunda fase,
aplicou em desfavor do recorrente a agravante genérica do motivo fútil, ou seja, usou o mesmo motivo do crime tanto na primeira fase quanto na segunda, o que não cabe sob pena de
bis in idem.
Assim, a referida agravante deve ser excluída.

Insta salientar que a despeito do efeito devolutivo restrito das decisões do tribunal do júri, verifica-se que no termo de interposição do presente apelo, foi interposto também com base na letra ¿c¿, inciso III, em que fundamenta a reforma por erro ou injustiça no tocante a aplicação da pena.

Nesse sentido, excluindo-se a agravante indevidamente procedida e aplicada a atenuante da confissão espontânea reconhecida, a pena resultará na segunda fase em 14 (quatorze) ano de reclusão.

Posteriormente, na terceira fase verifica-se que o magistrado diminuiu 1/3 (um terço) pela tentativa.
Assim, procedido o cálculo desta sobre a pena da 2ª fase, a pena definitiva será de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime fechado.

No tocante a pena de multa fixada, coaduno com o posicionamento do Ministério Público para a sua exclusão, vez que no crime tipificado de homicídio qualificado não há a previsão legal da pena de multa e sim somente a pena corporal.

Quanto a detração da pena
, aduz o apelante que esteve custodiado preventivamente pelo período de oito meses, como é cediço o § 2º do artigo 387 do CPP, diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, e mesmo que deduzido da pena final o referido período não resultaria na alteração do regime prisional fixado, vez que de acordo com o disposto no § 2º, letra ¿a¿ do artigo 33 do CPB. Assim, tem-se que o referido período de custódia, assim, como o que de fato já cumpriu até agora deve ser observado junto ao juízo da execução da pena.

Referente a aplicação da reparação pelo dano sofrido pela vítima
aplicada pelo juízo singular em R$ 10.000 (dez mil reais), acompanho o parecer da Procuradora de Justiça, dra. Célia Filocreão, nesse ponto,
entendo também que deve ser excluído a referida fixação, posto que não há pedido expresso do Ministério Público nesse sentido
, conforme reiterados julgados desta Turma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena final aplicada para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado, excluída a pena de multa e a fixação da reparação à vítima.

É como voto.

P.R.I

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA